Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ERRO MATERIAL EVIDENTE NA INDICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTENCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, embora o autor tenha suprimido um número de uma das contas indicadas na inicial, juntou os extratos de suas três contas, os quais indicam claramente os seus números corretos.
2. O erro material na indicação das contas em nada prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa, posto que os extratos bancários, com os números das contas-poupanças, encontram-se anexados aos autos desde a propositura da ação no ano de 2009, ou seja, o requerido sempre teve pleno conhecimento do número correto.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.